Tribunal: TJDFT
Processo: 0704110-28.2020.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INTRÍNSECO INEXISTENTE (OMISSÃO). GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EFEITO “OPE LEGIS”. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.

II. Inadequada a presente via recursal para análise de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante (referência específica acerca da suspensão da exigibilidade das custas e honorários sucumbenciais), uma vez que os efeitos do deferimento da gratuidade de justiça operam-se “ope legis”.

III. A concessão da assistência judiciária gratuita suspende automaticamente a exigibilidade de custas e honorários advocatícios, enquanto o beneficiário se mantiver em condição de insuficiência de recursos.

IV. Não evidenciada qualquer omissão na decisão colegiada.

V. Embargos rejeitados.